Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-17.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011721-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA - CPF: 279.316.538-74 (AGRAVANTE), VALDIR ANTONIO DE SOUZA - CPF: 824.827.728-34 (AGRAVANTE), TEREZINHA ROCHA DE SOUZA - CPF: 926.455.268-53 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011721-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASABB – ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS SEUS ADVOGADOS EMPREGADOS – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NESTA LIDE – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – ANTERIOR PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO ESCRITÓRIO QUE IMPUGNOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ACORDO PELOS AGRAVANTES – QUESTÃO QUE SERÁ DEBATIDA COM O PRIMEIRO EXEQUENTE DOS HONORÁRIOS
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados
", seus associados (REsp

634.096/SP).

Tratando-se de lide em que atuou escritório terceirizado e não os advogados empregados do banco do Brasil, a ASABB não detém legitimidade ativa para executar em nome daquele os honorários sucumbenciais.

Como há pedido anterior de Cumprimento de sentença desse escritório em desfavor dos agravantes, ali devem ser discutidas as questões de mérito como a alegação de suposto acordo com o banco que teria englobado os ônus sucumbenciais dos Embargos à Execução.

A condenação em litigância de má-fé exige a prova de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011721-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011721-17.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que após o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução, foi feito acordo com o Banco do Brasil na Execução, no qual houve a quitação do débito e dos honorários advocatícios.

Afirmam que nessa avença, ficou estabelecida a desistência por parte deles (agravantes)
de toda e qualquer ação movida em face do Banco do Brasil que discutisse o objeto da composição
, sendo então requerida a desistência do feito.

Dizem que, não obstante isso, a agravada requereu a habilitação nos autos em substituição ao Banco para buscar supostos honorários sucumbenciais.

Aduzem que a Associação é parte ilegítima pois em nenhum momento consentiram expressamente com a substituição processual (§ 1º do art. 109 do CPC).

Argumentam que, em razão da extinção da obrigação devido ao acordo entabulado e comunicado nos autos, deve-se também extinguir o Cumprimento da Sentença.

Discorrem sobre a litigância de má-fé da agravada, pugnando pela aplicação de multa (art. 80, incisos IV e V, e art. 81, ambos do CPC).

Efeito suspensivo indeferido (id n. 94766976).

Contraminuta apresentada (id n. 97415463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011721-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes opuseram Embargos à Execução (nº 0002416-63.2013.8.11.0046) em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0003190-64.2011.8.11.0046.

A Impugnação aos Embargos foi assinada pelos advogados do escritório Pereira Gionédis (id nº 94447494 - Pág. 62), os quais assim que proferida sentença já formularam em 15/05/2016 pedido de Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios (id nº 94447496 - Pág. 9), que não teve prosseguimento imediato pois os agravantes interpuseram Apelação, a qual foi parcialmente provida e depois Recurso Especial, não admitido, decisão recorrida por Agravo em REsp, não conhecido, transitando em julgado a Ação em 01/06/2018 (id nº 94447498 - Pág. 46).

Com o retorno dos autos à primeira instância, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil formulou em 11/04/2019 Cumprimento de Sentença (honorários advocatícios) dos Embargos à Execução nº 2416-63.2013.8.11.0046, em desfavor dos ora agravantes, cuja Impugnação por eles apresentada foi rejeitada, objeto da decisão recorrida.

De fato, como bem pontuado pelo juiz na origem, a ASABB detém legitimidade para representar os advogados
empregados do Banco do Brasil.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. PRECEDENTES A RECONHECER A AUTORIZAÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DOS SUCESSIVOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Negativa de prestação jurisdicional. Reconhecida a negativa de prestação jurisdicional por esta Corte Superior em assentada anterior, decisão esta transitada formalmente em julgado, cumpria ao Tribunal de origem atendê-la, procedendo ao rejulgamento dos aclaratórios e enfrentando a alegação de afronta ao art. 527, inciso V, do CPC, como o fizera. A pretensão formulada em sucessivos embargos de declaração no sentido de que a Corte de origem reconhecesse que a referida omissão não poderia ter sido reconhecida, porque não suscitada pela parte nos embargos, revelava-se manifestamente improcedente, razão por que nova negativa de prestação jurisdicional inexiste. Escorreita a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC.

2. Legitimidade da Associação dos Advogados do Banco do Brasil para a execução dos honorários de sucumbência em favor de seus associados. Precedente: "Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos "advogados empregados", seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados.
" (REsp 634.096/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013) 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1514660/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

Todavia, nesses autos a defesa do Banco não foi formulada por seus próprios advogados empregados, mas sim por um escritório terceirizado, por conseguinte a ASABB não detém nessa hipótese legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais.

Deixo de conhecer da matéria relacionada ao suposto pagamento dos honorários mediante ajuste, uma vez que deverá ser analisado mediante contraditório prévio com o escritório Pereira Gionédis, autor do primeiro pedido de Cumprimento de Sentença.

Por fim, rejeito a pretensão à condenação dos agravantes em litigância de má-fé, pois não evidenciado comportamento previsto no art. 80 do CPC a justificar tal pretensão.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento para declarar a ilegitimidade ativa da ASABB para requerer este Cumprimento de Sentença, extinguindo-o sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC. Com isso, condeno a agravada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (art. 85,§8º do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021